Tribunal: TJPA
Processo: 0809403-68.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809403-68.2022.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1264. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I –
Com efeito, o processo trata sobre questão submetida ao julgamento de Recurso Repetitivo, Tema 1264, o qual desde o dia 24/06/2024, determinou a “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”.

II –
Dessa forma, impõe-se a determinação de suspensão, suprindo a omissão.

Todavia, ainda que sanada a omissão, o ponto devolvido não conduz à anulação do julgamento, razão pela qual não há efeitos infringentes.

Isso porque, dependendo do que for julgado no Repetitivo, o Tribunal poderá adequar o entendimento ao caso concreto.

III –
Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, tão somente para sanar a omissão apontada, determinando a suspensão do processo conforme orientação do Tema Repetitivo 1264, permanecendo inalterado o resultado do julgamento anterior.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809403-68.2022.8.14.0051

EMBARGANTE/APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

EMBARGADA/APELADA: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
, em face do Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de apelação da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, movida em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
, ora embargada.

O acórdão embargado (ID 23269300) julgou desprovido anterior embargos de declaração, mantendo o acórdão que conservou a sentença de improcedência.

As embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, pois não considerou o tema 1264, afetado pelo STJ, o qual possui determinação de suspensão nacional.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja anulado, bem como que seja determinada a suspensão do processo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809403-68.2022.8.14.0051

EMBARGANTE/APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

EMBARGADA/APELADA: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
, visando à anulação do acórdão de ID 23269300, ao argumento de que houve omissão quanto a determinação de suspensão nacional de processos cuja matéria é cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição na plataforma Serasa limpa nome e plataforma análogas.

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste parcialmente razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Com efeito, o processo trata sobre questão submetida ao julgamento de Recurso Repetitivo, Tema 1264, o qual desde o dia 24/06/2024, determinou a “
suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância
”.

Posto isso, considerando que o acordão embargado foi cadastrado em 14/11/2024, data posterior a decisão do repetitivo, necessária era a suspensão do processo naquele momento.

Ocorre que, o acórdão embargado apenas manteve o acórdão de ID 18284022 que julgou desprovida a apelação do embargante, visto que se tratava de mero inconformismo, por sua vez, tal acordão que analisou a matéria foi cadastrado em 29/02/2024, antes da determinação de suspensão.

Dessa forma, impõe-se a determinação de suspensão, suprindo a omissão.

Todavia, ainda que sanada a omissão, o ponto devolvido não conduz à anulação do julgamento, razão pela qual não há efeitos infringentes.

Isso porque, dependendo do que for julgado no Repetitivo, o Tribunal poderá adequar o entendimento ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão apontada, determinando a suspensão do processo conforme orientação do Tema Repetitivo 1264, permanecendo inalterado o resultado do julgamento anterior.

É
o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026